Tribunal: STF
Processo: MS 39353
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por L.A.A.D em face de ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no acórdão Acórdão 717/2023-PL, proferido no bojo do processo de Tomada de Contas nº 017.471/2016-8. 



    Narra o impetrante que o referido processo trata de 



    “um dentre os oito apartados constituídos em razão da representação instaurada pela TC 034.365/2014-1, em atendimento ao Acórdão 1.413/2016–TCU – Plenário (Anexo 6 - Acórdão 1.413/2016–TCU – PL, TC 034.365/2014-1), que determinou a análise piloto das linhas de crédito de financiamento à exportação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em especial para os serviços de engenharia e bens fabricados no Brasil para empreendimentos realizados no exterior” (eDoc. 1, fl. 4). 



    Prossegue a narrativa, afirmando que 



    “[n]o TC 016.599/2019-5, TC 017.469/2016-3, TC 010.191/2018-6, TC 002.275/2018-0, TC 017.470/2016-1, TC 017.475/2016-3 e TC 017.476/2016-0, o chamamento em oitiva do Impetrante foi devidamente justificado pelo TCU, na medida em que o Impetrante participou, ainda que em alguns casos de maneira extremamente fugaz, da análise de operações de financiamento específicas constantes em cada um dos apartados citados, assinando ao menos um dos Relatórios de Análises constantes em cada um destes processos. 



    Caso diverso ocorreu no âmbito do TC 017.471/2016-8, objeto do presente mandamus. 



    Isso porque, dentre todos os oito apartados autuados por determinação do Acórdão 1413/2016 – TCU – Plenário, o Impetrante NÃO PARTICIPOU E NEM ASSINOU qualquer dos Relatórios de Análise que foram objeto de auditoria do TC 017.471/2016- 8.” (eDoc. 1, fl. 16). 



    Alega que o seu chamamento em oitiva no TC 017.471/2016-8 “decorreu exclusivamente em virtude do cargo que ocupava à época, muito embora não tenha participado, sequer formalmente, da análise de qualquer das operações tratadas no apartado” (eDoc. 1, fl. 17).



    Relata que suscitou esse fato em Embargos de Declaração perante o Tribunal de Contas da União, o qual teria se posicionado a favor de manter a determinação de que o Impetrante faça parte do processo, por meio do Acórdão 717/2023-TCU-Plenário, “sob a exclusiva e genérica alegação de que uma (RAn 2009/0013) das operações tratadas no TC 017.471/2016-8 teria sido aprovada durante o período em o Impetrante detinha o cargo de superintendente e, portanto, responderia aos itens gerais dispostos nos itens ‘a.1’ e ‘a.4’” (eDoc. 1, fl. 22).



    Alega que, ao assim decidir, o TCU teria ratificado o entendimento de que a oitiva do Impetrante, no bojo da referida tomada de contas,



    “decorreu única e exclusivamente de sua atuação como superintendente entre o período de 22/4/2004 a 10/2/2010, em posicionamento diverso da razão de existir do próprio TC 017.471/2016-8 e muito embora ele não tenha participado da análise de qualquer das operações auditadas, vez que, quando da aprovação da única operação abarcada no período, o Impetrante não estava no exercício do cargo.” (eDoc. 1, fl. 22). 



    O impetrante acrescenta que “não há nos autos do TC 017.471/2016-8 qualquer imputação de dano ao BNDES, mas apenas questionamentos da Corte de Contas quanto à completude e eficácia dos procedimentos adotados pelo Banco na regulamentação, aprovação e acompanhamento dos projetos financiados” (eDoc. 1, fl. 23). 



    Afirma, ademais, que suscitou também a prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas, “ainda na fase administrativo-fiscalizatória, em relação às operações auditadas no TC 017.471/2016-8, o que foi apreciado e afastado pelo TCU também por meio do Acórdão 717/2023-TCU-Plenário (vide anexo 3), adotando, para tanto, entendimento diverso do fixado por este Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 1, fl. 23).



    Quanto à alegada prescrição, aduz que 



    “atuou na qualidade de Superintendente da AEX no período de 22/12/2004 a 11/02/2010. Por sua vez, o Despacho de peça 182 (vide anexo 4), que determinou a sua audiência, é datado de 25/07/2022, ou seja, quando decorridos MAIS DE 12 ANOS do período de atuação do Impetrante no cargo pelo qual foi chamado a responder. 



    Além disso, o Impetrante se encontra aposentado do BNDES desde 21/12/2012 (vide anexo 33).” (eDoc. 1, fls. 23-24).



    Argumenta que 



    “à luz do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em especial por meio do Tema 899, houve comprovado reconhecimento do prazo quinquenal, nos termos do voto do Ministro Relator Alexandre de Moraes, com as ressalvas aventadas pelo Ministro Gilmar Mendes, de que também se aplica à fase administrativo fiscalizatória da Corte de Contas, nos termos do artigo 1º, da Lei 9.873/1999.” (eDoc. 1, fl. 37). 



    Defende seu direito líquido e certo a ser amparado por esta via judicial, sob a alegação de ser parte ilegítima



    “para figurar como responsável no TC 017.471/2016-8, mesmo não tendo participado de qualquer dos atos auditados pelo TCU naquele processo.



    (...)



    Além disso, o Impetrante apenas foi chamado em oitiva em outubro/2022, ou seja, 12 (doze) anos após ter deixado o cargo de superintendente, e quase 10 (dez) após a aposentadoria, cabendo ressaltar que no processo TC 017.471/2016-8 não há qualquer imputação de dano ao erário.” (eDoc. 1, fls. 52-53). 



    O impetrante postula, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, para “suspender a TC 017.471/2016-8 em relação ao Impetrante até o trânsito em julgado do presente writ” (eDoc. 1, fl. 54). 



    Ao final, requer a concessão da segurança, a fim de que 



    “Seja reconhecida a violação do direito líquido e certo do impetrante, de ver respeitadas suas garantias constitucionais e legais da ampla defesa e do contraditório, da isonomia e proporcionalidade e do devido processo legal, em razão da ilegitimidade passiva do Impetrante para figurar no TC 017.471/2016-8 e do risco de bis in idem, com consequente determinação para que seja o mesmo excluído do rol de responsáveis; e 



    Cumulativamente, seja reconhecida a incidência do instituto da prescrição quinquenal do TCU em relação às supostas não conformidades apuradas no âmbito do TC 017.741/2016-8 em relação ao Impetrante.” (eDoc. 1, fls. 54-55). 



    Os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção, em virtude de anterior impetração autuada sob o MS nº 39.352.



    É o relatório. Decido. 



    O writ não ultrapassa a barreira do conhecimento, tendo em vista a tríplice identidade - partes, causa de pedir e pedido - com o MS nº 39.352, devendo, por isso, ser extinto por litispendência. 



    Com efeito, a presente impetração é mera reprodução do MS nº 39.352, em tramitação nesta Corte, impetrado pela mesma parte e no qual suscitada a mesma causa de pedir e pedido, o que configura a litispendência e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do diploma processual civil e na linha da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE LITISPENDÊNCIA (‘EADEM PERSONAE, EADEM RES, EADEM CAUSA PETENDI’) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 485, V) – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (MS nº 34.433-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A tríplice identidade das ações, na jurisprudência deste Tribunal, enseja a caracterização da litispendência entre Mandado de Segurança e ação ordinária. 2. In casu, o autor desta ação, ora agravante, figura como impetrante no MS 26.889, no qual formulou o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir, configurando-se a tríplice identidade definidora da litispendência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet nº 4481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/12/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. LITISPENDÊNCIA, EM PARTE, EM RELAÇÃO AO MS Nº 37.083/DF. ALEGADA OMISSÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MS Nº 37.083/DF. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA E RESPECTIVO ACÓRDÃO DE CONFIRMAÇÃO, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. No MS nº 37.083/DF e nesse mandamus, no tocante à alegada omissão do Presidente da Câmara dos Deputados, trata-se exatamente da mesma questão. Configurada, portanto, como já reconhecida na decisão monocrática agravada, a hipótese de litispendência, em parte, nos termos do art. 337, inc. VI, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, a desaguar na extinção deste feito sem resolução do mérito, quanto ao ponto. 2. Inexistência, no MS nº 37.083/DF, de qualquer atuação jurisdicional que pudesse ser atribuída como teratológica ou manifestamente ilegal. Pelo contrário, a questão foi devidamente decidida, tendo sido proferida decisão de mérito que denegou a ordem postulada e, em face dessa decisão, foi interposto agravo regimental, com julgamento pela manutenção da decisão monocrática, por unanimidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em decorrência, evidenciada a perda do objeto da presente demanda, não sendo mais possível sustentar omissão judicial na apreciação do MS nº 37.083/DF. 3. Inexistência de direito líquido e certo, a ser amparado por mandado de segurança, nos casos de impetrações em que se busca combater suposta omissão do Presidente da Câmara dos Deputados na apreciação de denúncia por crime de responsabilidade contra autoridades. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 37867-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 05/10/2022).



    Ante o exposto, extingo o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, c/c § 3º do mesmo dispositivo do Código de Processo Civil. 



    Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente